Tribunal: STF
Processo: AI 837577
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário. Anote-se a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR ATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 5,4% SOBRE OS VENCIMENTOS. EC 20/98 E EC 41/03. LC 12.065/04. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADIN N2 70010738607. 
    Preliminar: 
    O art. 265, § 5º do CPC limita em um ano a suspensão, e o referido recurso extraordinário já está há pelo menos três anos naquela Corte. Recurso extraordinário não contempla efeito suspensivo. 
    Mérito: 
    Cabível o desconto previdenciário sobre os vencimentos dos servidores ativos. Precedentes do STF e TJRS. Preliminar rejeitada. 
    Apelação desprovida.” 
    No extraordinário, alega-se contrariedade aos artigos 42, §§ 1° e 2°, 142, § 3°, X, bem como os princípios da isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança (art. 5°, caput); e do Estado de Direito Democrático (art. 1°), todos inscritos na Constituição Federal.
    Decido.
    O Tribunal de origem devolveu os autos a este Supremo Tribunal Federal ante o não enquadramento da questão relativa a exigência da contribuição previdenciária dos militares ativos, no período compreendido entre a EC nº 20/98 e a EC nº 41/03, no paradigma da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 596.701/MG (Tema 160).
    Passo, assim, a análise do recurso extraordinário.
    A irresignação não merece prosperar.
    Em primeiro lugar observo que a discussão sobre a revogação ou repristinação da Lei Estadual nº 7.672/82 tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVOGAÇÃO E REPRISTINAÇÃO DE NORMA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 838.293/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/5/11).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) CONTROVÉRSIA SOBRE REVOGAÇÃO DE LEIS E REPRISTINAÇÃO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3) PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO: INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 834.153/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11). 
    Ademais, o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 834.262/RS-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 15/9/11, concluiu pela ausência de repercussão geral de matéria atinente à presente controvérsia. O assunto corresponde ao Tema nº 467 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da discussão acerca da “possibilidade, ou não, de se efetuar descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na Lei Estadual 7.672/82 ”. Coleciono a ementa do julgado:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Descontos previdenciários. Militares estaduais ativos. Lei Estadual 7.672/1982. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a autorização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Estadual 7.672/1982, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela índole exclusivamente infraconstitucional da controvérsia acerca da exigibilidade de contribuição previdenciária de servidores militares em atividade, de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI nº 837.592/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/11/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG. 1. A matéria sub examine, contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos – o próprio Estado – há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 837.968/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/4/13)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente